Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600763-86.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO. FRAUDE ELEITORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Coligação contra a sentença do Juízo da 88ª
Zona Eleitoral de Cianorte/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta em face de de candidatos aos cargos de prefeito e vice-
prefeito.
2. A recorrente alegou fraude eleitoral, abuso de poder econômico e político, bem
como irregularidades na campanha dos recorridos, incluindo a transferência indevida
de títulos eleitorais, compra de votos e envolvimento em investigações criminais.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu pela inexistência de provas suficientes para a
condenação dos investigados e julgou improcedente a AIJE.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44440187 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28
4. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação suficiente do
abuso de poder econômico e político e da fraude eleitoral apta a justificar a sanção
de inelegibilidade dos investigados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para a configuração do
abuso de poder econômico ou político é necessária a comprovação da gravidade
das circunstâncias e do impacto significativo no pleito.
6. O áudio citado pela recorrente como prova de compra de votos é de licitude
duvidosa, sem comprovação de sua autenticidade, contexto e autoria.
7. A investigação criminal em curso sobre transferências de títulos eleitorais não
demonstra envolvimento direto ou anuência dos recorridos, conforme entendimento
do Ministério Público Eleitoral.
8. A desclassificação do time de futebol de São Tomé da Copa Amenorte por
supostas irregularidades na documentação de atletas não está vinculada aos
investigados.
9. O domicílio eleitoral da eleitora apontada na inicial em São Tomé foi considerado
válido, por se tratar de funcionária concursada do município.
10. A incerteza sobre a participação direta dos investigados nas supostas fraudes
inviabiliza a imposição da sanção de inelegibilidade, dada sua natureza
personalíssima.
IV. DIS

Inteiro teor:
27/03/2025
Número: 0600763-86.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Impugnação - Transferência de Domicílio Eleitoral, Inelegibilidade - Abuso do Poder
Econômico ou Político, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600763-86.2024.6.16.0088, que Julgou improcedente os pedidos da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (Aije), não havendo qualquer comprovação de envolvimento dos representados Meire e
Robson nos fatos declinados na inicial a ensejar gravidade, extinguindo o feito com resolução do
mérito, o que fez com esteio no artigo 487, I, do CPC, artigo 22 da Lei Complementar n.º 64/90.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) com Pedido de Tutela de Urgência ajuizado pela
Coligação Coligação "Unidos com Dignidade", formada pelos partidos (Republicanos, MDB e
Partido Progressista, em face de Rosimeire Amorim Pazini de Souza - "Meire Pazini", e Robson
Junior Valerio, alegando que as partes representadas, praticaram conduta ilícita e abusiva, que fere
a liberdade de voto, configurando-se em abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio,
condutas capazes de gerar a sua inelegibilidade. Elencou situações a serem discutidas na
demanda, quais sejam: a) a desproporção entre o aumento de eleitores e a redução da população
de São Tomé; b) a desclassificação do time de São Tomé na Copa Amenorte em virtude da
documentação de atletas que não residem no referido município; c) o inquérito policial que apura
fatos narrados no Boletim de Ocorrência n.º 2024/ 549385; d) A execução da Cautelar Inominada
0600088-26.2024.8.16.0069 e a operação Caronte, que apuram a prática dos crimes previstos nos
artigos 288 e 304 do Código Penal e artigos 289 e 290 do Código Eleitoral; e) transferência de
títulos eleitorais ao Município de São Tomé, de forma ilícita e eleitora registrada no mesmo
endereço da candidata "Meire". Afirmou que o último CENSO IBGE referente ao exercício de 2022
demonstrou que o Município de São Tomé possuía 5.232 habitantes e 4.247 eleitores. Contudo,
enfatiza que houve queda de 2,19% em comparação ao CENSO de 2010, o que é incompatível com
o aumento de eleitores em 12,65% (579 eleitores) no período compreendido entre as eleições de
2020 até as eleições realizadas em 06/10/2024.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIDOS COM DIGNIDADE [REPUBLICANOS/MDB/PP] - SÃO
TOMÉ - PR (RECORRENTE)
PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
ROSIMEIRE AMORIM PAZINI DE SOUZA (RECORRIDA)
LUANA ANGELICA MERLIS PEREIRA (ADVOGADO)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
ROBSON JUNIOR VALERIO (RECORRIDO)

LUANA ANGELICA MERLIS PEREIRA (ADVOGADO)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440187
27/03/2025
11:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44440187 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.491

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600763-
86.2024.6.16.0088 – São Tomé – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: UNIDOS COM DIGNIDADE [REPUBLICANOS/MDB/PP] - SÃO TOMÉ - PR
ADVOGADO: PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS - OAB/PR49252
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRIDA: ROSIMEIRE AMORIM PAZINI DE SOUZA
ADVOGADO: LUANA ANGELICA MERLIS PEREIRA - OAB/SP423398
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
RECORRIDO: ROBSON JUNIOR VALERIO
ADVOGADO: LUANA ANGELICA MERLIS PEREIRA - OAB/SP423398
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO. FRAUDE ELEITORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Coligação contra a sentença do Juízo da 88ª
Zona Eleitoral de Cianorte/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta em face de de candidatos aos cargos de prefeito e vice-
prefeito.
2. A recorrente alegou fraude eleitoral, abuso de poder econômico e político, bem
como irregularidades na campanha dos recorridos, incluindo a transferência indevida
de títulos eleitorais, compra de votos e envolvimento em investigações criminais.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu pela inexistência de provas suficientes para a
condenação dos investigados e julgou improcedente a AIJE.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44440187 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28
4. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação suficiente do
abuso de poder econômico e político e da fraude eleitoral apta a justificar a sanção
de inelegibilidade dos investigados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para a configuração do
abuso de poder econômico ou político é necessária a comprovação da gravidade
das circunstâncias e do impacto significativo no pleito.
6. O áudio citado pela recorrente como prova de compra de votos é de licitude
duvidosa, sem comprovação de sua autenticidade, contexto e autoria.
7. A investigação criminal em curso sobre transferências de títulos eleitorais não
demonstra envolvimento direto ou anuência dos recorridos, conforme entendimento
do Ministério Público Eleitoral.
8. A desclassificação do time de futebol de São Tomé da Copa Amenorte por
supostas irregularidades na documentação de atletas não está vinculada aos
investigados.
9. O domicílio eleitoral da eleitora apontada na inicial em São Tomé foi considerado
válido, por se tratar de funcionária concursada do município.
10. A incerteza sobre a participação direta dos investigados nas supostas fraudes
inviabiliza a imposição da sanção de inelegibilidade, dada sua natureza
personalíssima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da
AIJE.
12. Tese de julgamento: "A imposição da sanção de inelegibilidade exige prova
robusta da prática de abuso de poder econômico ou político, não sendo suficiente a
mera presunção de envolvimento dos investigados em condutas irregulares".
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 14, § 9º.
Lei Complementar nº 64/90, arts. 22 e 23.
Resolução TSE nº 23.659/2021, art. 23.
Jurisprudência relevante citada
TSE - AREspE 060016273, rel. Min. André Mendonça, DJE 23/09/2024.

Num. 44440187 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28
TSE - AREspE 060072049, rel. Min. Isabel Gallotti, DJE 24/10/2024.
TSE - REspE 060008347, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 04/12/2023.
TSE - REspE 747-89, rel. Min. Edson Fachin, DJE 13/08/2020.
TSE - AIJE 060138204, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 27/11/2023.
TSE - REspE 19260, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 27/06/2019.
TSE - AREspE 060004930/RN, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 29/03/2022.
TSE - REspE 060060673, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 26/02/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação UNIDOS COM DIGNIDADE
(REPUBLICANOS/MDB/PP) em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 88ª Zona Eleitoral de
Cianorte/PR (ID 44174389), que julgou improcedente a Ação de Investigação Eleitoral proposta
pela ora recorrente contra ROSIMEIRE AMORIM PAZINI DE SOUZA – “MEIRE PAZINI” e
ROBSON JUNIOR VALERIO.
Em suas razões (ID 44174395), o recorrente sustenta que:
a. A presente AIJE funda-se em questões de fraude eleitoral, irregularidades na campanha e
condutas ilícitas praticadas por terceiras pessoas, visando beneficiar a candidatura dos
processados (Rosimeire e Robson) aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito da cidade de São
Tomé/PR, a culminar pela ocorrência do abuso de poder econômico ou político, que atingem ano
a ano as eleições municipais;
b. Conforme apuração do último Censo, ou seja, do ano de 2022, o Município de São Tomé
possui o total de 5.232 habitantes, sendo que com a exclusão pessoas menores de 15 anos o
município poderia ter ao máximo 4.232 eleitores;
c. Segundo dados do IBGE a população de São Tomé, apresentou queda populacional de 2,19%

Num. 44440187 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28
em comparação com o Censo de 2010, situação que se mostra incompatível com o aumento de
574 (quinhentos e setenta e quatro) eleitores entre o período das eleições municipais de 2020 até
2024;
d. O time de futebol do Município de São Tomé foi desclassificado da Copa Amenorte, em razão
da inscrição irregular de atletas inscritos pelo município que residem em municípios diversos de
São Tomé, sendo que os 10 (dez) atletas inscritos, apenas 02 (dois) são residentes na cidade de
São Tomé;
e. Apurou-se que, na tentativa de suprir a falta de comprovação do endereço dos atletas, eram
feitas as transferências de domicílio eleitoral dos jogadores de futebol para o Município de São
Tomé, mesmo, não possuindo esses atletas nenhuma forma de comprovação de endereço para
fundamentar tais transferências eleitorais;
f. Conforme bem relatado pelos informantes ouvidos em audiência (Arlei Hernandes e Juraci
Gorla), as transferências fraudulentas nesse caso foram feitas por meio do Secretário de
Educação/esporte João Vitor Trindade e, pela pessoa de Onassis Caio Leite Ferreira, os quais,
foram coordenadores da campanha eleitoral dos processados/investigados e, que tais
transferências eleitorais feitas e, teriam votos destinados a candidata Meire Pazini, fato que,
comprova o beneficiamento ilícito dos investigados;
g. Os fatos narrados no Boletim de Ocorrência n.º 2024/549385, datado do dia 05/05/2024,
comprovam os atos ilícitos praticados por pessoas (Onassis Caio Leite Ferreira, vulgo TATA (RG:
6311717)
e
Thiago
Piola
da
Cruz
(RG:
14135812)
com
vinculação
direta
aos
processados/Recorridos, onde, os atos ilícitos, visavam o benefício dos candidatos Rosimeire
Pazini e Robson;
h. O nome do município foi escancarado nos jornais, em razão da realização no dia 20 de agosto
de 2024, por meio da Promotoria Eleitoral de Cianorte, da Operação denominada “Caronte”, com
o apoio da Polícia Federal, relacionada a investigação sobre os crimes de associação criminosa,
fraude em inscrição eleitoral e uso de documento falso, onde, foram cumpridos quatro mandados
de busca e apreensão nas cidades de Cianorte, Japurá e São Tomé, tendo como alvos Onassis
Caio Leite Ferreira, Thiago Piola da Cruz, Esmarildo Domingos da Silva e Roberta Barbosa de
Souza, sendo que na casa de alguns dos alvos foram apreendidos documentos, principalmente
listagem de eleitores e títulos de eleitores pertencentes a terceiros, comprovando a fraude
eleitoral;
i. Outro fato de grande importância que também não foi enfrentando na sentença recorrida é o
áudio veiculado pela pessoa de ESMARILDO DOMINGOS DA SILVA, vulgo “CAPOEIRA” o qual
foi alvo da operação Caronte, retratando claramente a compra de voto que seria feita por Onassis
“TATÁ”, onde, a beneficiária dos votos “comprados” seria a candidata Representada Meire Pazini,
que, era apoiada através de um dos coordenadores, no caso, Onassis Caio Leite Ferreira, vulgo
TATA;
j. Conforme dados levantados, sugerem ao menos 300 (trezentos) nomes/títulos, transferidos,
alistamento, feito entre os dias 01/11/2023 a 08/05/2024;
k. LUCIMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, residente e domiciliada na cidade de Rondon/PR,

Num. 44440187 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28
transferiu o título de eleitor para a cidade de São Tomé e, como endereço utilizou-se do mesmo
endereço residencial da investigada Recorrida Rosimeire Pazini;
l. As condutas acima elencadas, que são vinculativas aos Recorridos, são ilícitas e abusivas,
possuindo enorme potencialidade lesiva, seja à licitude do sufrágio, seja à liberdade de voto,
configurando-se em abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, motivo pelo qual
requer a reforma da decisão atacada, para, que seja julgado procedentes os pedidos iniciais.
Pugna seja conhecido e provido o recurso eleitoral ora interposto, reformando a sentença de
primeiro grau para julgar procedente a ação de investigação judicial eleitoral.
Em contrarrazões (ID 44174400), os investigados pugnam pela manutenção da sentença,
seguindo-se da manifestação do Ministério Público Eleitoral na origem também no mesmo sentido
(ID 44174404).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44217532).
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Sendo tempestivo e presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Não há questões preliminares a serem enfrentadas.
Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento o
abuso de poder econômico ou político, fraude e captação ilícita de sufrágio.
Sustenta o ora recorrente, em síntese, que a sentença desconsiderou provas robustas das
ilicitudes já que teria ficado demonstrado transferência irregular de títulos eleitorais; aliciamento
de eleitores mediante pagamento e falsificação de documentos com envolvimento de pessoas
ligadas à campanha dos investigados e que a Operação "Caronte" revelou práticas fraudulentas
que comprometem a lisura do pleito e o registro irregular de uma eleitora no mesmo endereço da
candidata.
Após o processamento, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão deduzida em exordial,
entendendo não haver prova robusta para a condenação.
Pois bem.

Num. 44440187 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28
Para melhor delimitação da demanda é necessário que sejam feitos dois registros iniciais, quanto
à arguição de configuração de captação ilícita de sufrágio e quanto à parcial perda de objeto em
relação às sanções pretendidas.
Vejamos.
Conforme já decidido na origem, muito embora em sede recursal a recorre continue a sustentar
que os fatos configuram captação ilícita de sufrágio, pela decisão ID 44174337, o juízo a quo já
havia se posicionado pela decadência parcial desta AIJE neste tópico, nos seguintes termos:
A AIJE foi ajuizada com base no abuso do poder econômico e político e captação ilícita
de sufrágio prevista no art. 41-A da Lei 9.504/97. (...)
(...) Mas o termo inicial para a propositura deve ser dos fatos ilícitos entre o pedido de
registro de candidatura até o dia da diplomação. O marco temporal da lei ficou definido
assim.
Entretanto, os atos ilícitos se deram de 2022 até o último dia de transferência de
eleitores que se deu em 08.05.2024.
(...)
Considerando, assim, que os fatos ocorreram antes do registro de candidatura, entre
2022 e maio de 2024, por certo que efetivamente não se poderá tratar do artigo 41-A
da Lei 9.504/97, mas sim de abuso de poder econômico e político pleiteado pelo autor
em uma AIJE. Também poderá ter reflexo penal pelo crime eleitoral do artigo 299 do
Código Eleitoral quando da instrução.
Diante disso, reconheço a parcial decadência do ajuizamento da AIJE em relação
somente ao pedido de captação ilícita de sufrágio, previsto no art. 41-a da Lei
9.504/97 e que, na prática, representa somente a não condenação na multa prevista no
artigo, vez que a cassação do registro ou diploma já está prevista para abuso do poder,
além da inelegibilidade própria da AIJE.
De fato, segundo entendimento da Corte Superior, “A configuração da captação ilícita ocorre
com a presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas
no art. 41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c)
ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação,
direta ou indireta, do candidato beneficiado ou sua concordância ou conhecimento dos
fatos que caracterizam o ilícito” (TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016273,
Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2024)
Sendo assim, o presente recurso também deve ser analisado apenas sob a ótica do abuso
de poder.
Entretanto, muito embora no caso do reconhecimento do abuso de poder, em tese, seja possível
a aplicação da sanção de cassação do registro, diploma ou mandato, em relação à possibilidade
de aplicação de tais sanções, no presente caso, conforme bem destacado na sentença, “as
penas de cassação do registro ou diploma perderam seu objeto porque os representados
MEIRE E ROBSON não foram eleitos no pleito, sendo que somente vigorará, eventualmente, a
tese de inelegibilidade” (destaquei).

Num. 44440187 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28
Com efeito, a chapa composta pelos candidatos investigados não foi eleita, tendo ficado em
segundo
lugar,
com
1.948
votos,
correspondentes
a
45,41%
dos
votos
válidos
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/divulga/votacao-
nominal;e=619;cargo=11;uf=pr;mu=78972).
Portanto, a demanda está sendo reapreciada também em tese recursal exclusivamente para a
análise do abuso de poder ou fraude, delimitando-se, no caso concreto, a discussão sobre o
cabimento ou não da sanção de inelegibilidade aos candidatos investigados, ora recorridos.
Pois bem.
Quanto ao abuso do poder de poder, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal,
estabelece que “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.
O abuso de poder político “configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por
condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade” (TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060072049, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 24/10/2024).
Especificamente em relação ao abuso de poder econômico, de acordo com a jurisprudência da
Corte Superior, este “ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles
públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de determinada candidatura” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060008347,
Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/12/2023).

Num. 44440187 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28
Ademais, "é possível a apuração de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por
constituir tipo de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de inelegibilidade dos
diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193-92/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento
encerrado em 17.9.2019)" (TSE - REspe 747-89, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
É de se destacar, no entanto, que não é qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de
poder, na medida em que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na
seara eleitoral, é necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-
se, para tal análise, se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a
prejudicar a normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL.
DIA DO PLEITO. PRIMEIRO TURNO. TELEVISÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. DISCURSO. COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA.
SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO. ATIPICIDADE. TRATAMENTO
PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a gravidade
da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de chances. O
uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada violação ao período
de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta, assim, comparações com
outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor
negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).

Num. 44440187 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)
Com efeito, a gravidade da conduta é requisito indispensável para a configuração de qualquer
das condutas abusivas previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Ainda, sem olvidar que no presente caso a procedência da demanda pode, em tese, culminar tão
somente com a sanção de inelegibilidade, possui maior relevo o entendimento pacífico da Corte
Superior no sentido de que, para a imposição de inelegibilidade (art. 22, XIV, da LC 64/90), é
indispensável a comprovação da autoria ou anuência na prática do ilícito, sendo insuficiente
para tanto a eventual comprovação do benefício decorrente da prática abusiva, vez que se trata
de sanção personalíssima.
Nesse sentido:
AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016.
PREFEITO. VICE. VEREADORES NÃO ELEITOS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO.
COMPRA
DE
APOIO
POLÍTICO.
CONFIGURAÇÃO.
DESPROVIMENTO. (...). Evidenciada conduta que comprometa a disputa eleitoral e a
isonomia entre os candidatos, impõe-se cassar os registros ou diplomas de todos os
beneficiários, cabendo ao órgão julgador definir a atuação de cada um deles no
ilícito apenas para fim de inelegibilidade, que possui natureza personalíssima.
(...)
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 19260, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Data 27/06/2019)
Com base nessas considerações iniciais, passo a tratar do conjunto probatório do caso em
análise.
Primeiramente, é importante registrar que as fraudes relacionadas a mudança de eleitores de
domicílio eleitoral, a depender das circunstâncias, podem configurar abuso de poder a ensejar
responsabilização, conforme é possível constatar do precedente a seguir reproduzido:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2016.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/90. PREFEITO. CANDIDATO NÃO ELEITO.
EMISSÃO. TÍTULOS DE DOAÇÃO E DE DOMÍNIO DE IMÓVEIS. TRANSFERÊNCIA
DE
DOMICÍLIO
ELEITORAL.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
GRAVIDADE.
CONFIGURAÇÃO. CANDIDATO BENEFICIADO. RESPONSABILIDADE. ACERVO
PROBATÓRIO ROBUSTO. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou-se seguimento a recurso especial da Chefe do
Poder Executivo de São Francisco do Oeste/RN na legislatura 2012-2016 e do
candidato não eleito ao referido cargo no pleito de 2016, mantendo-se aresto

Num. 44440187 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28
unânime em que se assentou a inelegibilidade de ambos pela prática de abuso de
poder político e econômico, haja vista a entrega de títulos de doação e de
domínio de imóveis para subsidiar pedidos de transferência de domicílio eleitoral
com o fim de beneficiar a candidatura do segundo agravante (art. 22 da LC 64/90).
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o abuso de poder político se
configura quando o agente público, valendo-se de condição funcional e em manifesto
desvio de finalidade, desequilibra a disputa em benefício de sua candidatura ou de
terceiros, ao passo que o abuso de poder econômico ocorre pelo uso exorbitante de
recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma a comprometer a
isonomia entre os candidatos e a legitimidade do pleito. Precedentes.
3. Nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, “para a configuração do ato abusivo, não
será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas
a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”. Por sua vez, o inciso XIV do citado
dispositivo preceitua que “o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato”.
4. Na espécie, o TRE/RN reconheceu o abuso, visto que a então Prefeita de São
Francisco do Oeste/RN, valendo-se das prerrogativas do cargo e faltando poucos
meses para o fechamento do cadastro eleitoral para o pleito de 2016, emitiu 63 títulos
de doações de terrenos públicos e de domínio de bens imóveis, alguns deles fictícios,
com propósito de viabilizar pedidos de transferência de domicílio eleitoral e, com isso,
obter votos favoráveis ao candidato que ela apoiava para lhe suceder.
5. A partir da moldura fática descrita pela Corte de origem, constata-se que a
conduta foi praticada com claro desvio de finalidade e foi grave o suficiente para
violar a legitimidade do pleito. Juntaram-se aos autos os referidos títulos públicos e
se constatou, após busca e apreensão, a inexistência de processos e documentos
inerentes aos atos administrativos que resultaram nas concessões imobiliárias. A prova
oral também aponta para o fim eleitoreiro da conduta, pois algumas doações foram
feitas “apenas no papel” para forjar vínculo eleitoral com o município. A seu turno, a
outra parcela dos títulos imobiliários efetivamente transferiu a propriedade de imóveis
públicos, indicando que o ilícito apresentou conteúdo econômico.
6. Soma-se, ainda, o pequeno porte do município – cuja população estimada é de
4.281 pessoas – e a circunstância de que se formularam pelo menos 55 requerimentos
de transferência de domicílio eleitoral ancorados nos títulos de doação e de domínio.
7. A responsabilidade do candidato beneficiado pelo abuso ficou comprovada.
Conforme o aresto de origem, ele mantinha relações profissionais e de
parentesco com eleitores corrompidos, circunstâncias que, diante do reduzido
número de habitantes do município, revelam, no mínimo, que ele conhecia a
prática abusiva e com ela anuiu.
8. Assim, considerando a base fática delineada no aresto a quo, constata-se a
presença de conjunto probatório robusto e convergente acerca da prática ilícita, as
circunstâncias indicam gravidade o bastante para macular a legitimidade do pleito,
assim como ficou demonstrado de forma robusta a responsabilidade do candidato.
9. Conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, vedado na instância
extraordinária de acordo com a Súmula 24/TSE. 10. Agravo interno a que se nega
provimento.
(TSE - Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060004930/RN, Relator(a)

Num. 44440187 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28
Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 17/03/2022, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 55, data 29/03/2022)
Sucede que, no caso em análise, a sentença que concluiu pela improcedência não merece
reparos.
Antes de adentrar à análise dos fatos e provas convém apreciar a alegação da recorrente no
sentido de que “não foi enfrentando na sentença recorrida é o áudio (ID 125124606) veiculado
pela pessoa de ESMARILDO DOMINGOS DA SILVA, vulgo “CAPOEIRA” o qual foi alvo da
operação Caronte, retratando claramente a compra de voto que seria feita por Onassis “TATÁ”,
onde, a beneficiária dos votos “comprados” seria a candidata Representada Meire Pazini, que,
era apoiada através de um dos coordenadores, no caso, Onassis Caio Leite Ferreira, vulgo
TATA”.
O áudio ao qual o recorrente se refere, no PJe de 2º grau, está reproduzido no ID 44174307. No
referido aúdio um homem, supostamente a pessoa de Esmarildo Domingo da Silva, um dos alvos
da mencionada operação, teria afirmado que ele e “Tatá” teriam feito mais de 300 títulos em
Cianorte, em favor da investigada MEIRE.
Porém, em nenhum momento neste processo, a ora recorrente esclareceu o contexto em que
obteve aludido arquivo de áudio. Não resta claro se é uma gravação ambiental ou se foi extraído
de uma conversa de aplicativo de mensagem, tampouco se havia autorização dos interlocutores
ou judicial para que se fizesse aludida gravação e respectiva divulgação, ou se foi obtida
clandestinamente. Muito menos há qualquer comprovação de que se trata mesmo de Esmarildo e
de que a gravação é íntegra e autêntica.
Nesse contexto, pairando dúvida sobre a licitude da pretendida prova, sequer poderia ter sido
utilizada para a instrução da presente ação.
Nesse contexto, a prova não possui qualquer relevância e aptidão para o julgamento da
demanda.
Analisando-se os demais elementos trazidos pelas partes, de fato chama atenção o aumento do
eleitorado no período de 2023 a 2024 e, efetivamente, ambas as partes trouxeram indícios de
irregularidades quanto aos alistamento e transferência de eleitores em São Tomé no período em
questão.
Inclusive, conforme salientado na sentença, “há investigação criminal acerca de tais
transferências e que corre no Núcleo do Juiz de Garantias em Maringá, ainda não vindo a esta
Juíza Eleitoral para recebimento de denúncia e nem sequer se haverá ou não arquivamento”.
Esta mesma Corte já teve oportunidade recentemente de analisar outro Recurso, também de
minha Relatoria, nos autos nº 0600451-13.2024.6.16.0088, pelo qual foi confirmada a decisão
de cancelamento de operações de transferência de 13 (treze) eleitores, em relação aos
quais se constatou ausência de vínculo comprovado com o município, corroborando ainda a
decisão de remeter os autos à Polícia Federal, face à necessidade de investigar possíveis
declarações falsas e proteger a integridade do pleito.

Num. 44440187 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28
Logo, não está a se afirmar que as situações descritas pela recorrente não possam conter
irregularidades, mas que não conduzem ao sancionamento dos recorridos com a grave sanção de
inelegibilidade.
Confira-se
No que tange ao apontamento de irregularidade quanto à transferência de Lucimara Rodrigues de
Oliveira, é incontroverso tratar-se funcionária concursada do próprio Município de São Tomé,
conforme confirmaram os informantes ouvidos em audiência.
Assim, o vínculo profissional é legítimo para fixação de domicílio eleitoral, nos termos do que
garante do artigo 23 da Resolução TSE nº 23.659/2021:
Art. 23. Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na transferência,
deverá ser comprovada a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar,
profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do município.
Logo, é válido o domicílio eleitoral da eleitora em questão em São Tomé, independentemente de
poder vir a ser apurado o fato de supostamente ter fornecido para tal operação endereço
pertencente à investigada MEIRE.
Com relação à desclassificação do time de futebol de São Tomé da copa AMENORTE, ainda que
possa ter ocorrido irregularidade na documentação dos atletas, não se comprovou que os
recorridos tivessem qualquer conhecimento às transferências eleitorais realizadas pelos atletas,
ou sequer que tivessem qualquer tipo de vínculo ou relacionamento com os atletas.
Outrossim, os informantes ouvidos em Juízo relataram que possivelmente os atletas recebessem
bolsa atleta, o que também poderia ter configurado vínculo profissional ou comunitário com
aptidão a justificar a escolha de domicílio eleitoral em São Tomé por parte dos atletas.
Com relação à mencionada medida cautelar inominada de busca e apreensão e à Operação
Caronte, ainda que os alvos das investigações efetivamente fossem apoiadores dos
investigados, não há comprovação do conhecimento, anuência ou qualquer forma de participação
dos investigados, o que impossibilita a aplicação da inelegibilidade, a qual, conforme já
destacado, é personalíssima, e por isso exige mais do que a mera condição de beneficiário da
conduta.
Como bem destacou o Ministério Público Eleitoral na origem, “a própria autora informou que as
partes investigadas nos citados casos trazidos na inicial, são outras que não os ora
representados” e “Os próprios informantes, ao serem questionados, afirmaram que as
investigações eram em relação a outras pessoas, não trazendo provas/informações concretas do
envolvimento de Meire e Robson”.
As duas únicas pessoas ouvidas, na condição de informantes, possuem laços políticos e/ou
familiares com a com o candidato da coligação recorrente e apenas relataram situações que
tiveram conhecimento de ouvir dizer de terceiros ou pela imprensa, com depoimentos permeados
de presunções e opiniões pessoais.

Num. 44440187 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28
Assim, o conjunto probatório é frágil e insuficiente a configurar abuso de poder político e
especialmente o conhecimento ou envolvimento dos investigados, o qual não pode ser presumido
com bases em suposições e frágeis ilações de alguns informantes.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PREFEITA E VICE-PREFEITA. IMPROCEDÊNCIA. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. COMPRA DE APOIO POLÍTICO. CANDIDATO A VEREADOR.
LIDERANÇA LOCAL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/RN, ao dar provimento ao recurso eleitoral interposto pelas
candidatas eleitas aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Ielmo
Marinho/RN, nas eleições de 2020, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 46ª
Zona Eleitoral para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação de
investigação judicial eleitoral (AIJE), devido à inexistência de provas robustas da
prática de abuso do poder econômico decorrente da alegada compra de apoio político
de liderança local.
2. No tocante à prova testemunhal produzida, a maioria dos membros da Corte de
origem, instância exauriente no exame do conjunto fático-probatório dos autos, no
exercício de valoração dos depoimentos prestados, não os considerou "como
suficientes e idôneos para alicerçar uma severa decisão de cassação de mandatos,
porquanto foram realizados por pessoas na condição de simples declarantes, sem
nenhum compromisso de dizerem a verdade perante o juízo".
3. Na análise do vídeo gravado pelo suposto cooptado e enviado ao presidente
municipal do seu antigo partido, no qual aparecem as mãos de uma pessoa segurando
dinheiro e uma voz masculina fazendo as seguintes afirmações: "Oi Junior, pra você
não dizer que é minha mentira. Entendeu. Pra você não dizer que é mentira minha. Tá
vendo amigo, oh. Aqui oh. Entendeu. Pra você vê Junior... eu tô com dinheiro, oh.
Entendeu, oh aqui", o Tribunal a quo assentou a fragilidade da prova para levar à
conclusão de que a quantia ostentada decorreria da venda de apoio político.
Acrescentou que a instrução processual falhou ao não explorar a tese defensiva de que
o dinheiro resultou da compra/venda de patrimônio, ao não ouvir os possíveis
compradores de tais bens e ao não aprofundar a investigação eleitoral.
4. A corrente majoritária do TRE/RN, ao se debruçar sobre o caderno probatório,
entendeu que, "ante a inexistência de prova inconteste e contundente da ocorrência do
abuso de poder econômico, inviabiliza-se qualquer pretensão articulada com respaldo
em conjecturas e presunções, sob pena de se violar o direito político fundamental da
capacidade eleitoral passiva e de malferir o princípio do in dubio pro sufragio".
(...)
7. Conforme já decidiu este Tribunal, é "imprescindível para a configuração do
abuso de poder prova inconteste e contundente da ocorrência do ilícito eleitoral,
inviabilizada qualquer pretensão articulada com respaldo em conjecturas e
presunções" (AgR-RO-El nº 0600006-03/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
de 2.2.2021 - grifei). E, "[e]mbora seja possível o uso de indícios para comprovar
os ilícitos, a condenação não pode se fundar em frágeis ilações ou em

Num. 44440187 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28
presunções, especialmente em razão da gravidade das sanções impostas" (RO nº
1788-49/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 28.3.2019).
(...)
9. Recursos especiais desprovidos.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060060673, Acórdão, Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/02/2024).
Por sua precisão, reproduzo o parecer ministerial:
Embora o quadro relatado levante indícios de irregularidades, a instrução processual
não trouxe provas concretas que liguem os investigados às práticas apontadas. Em
que pese a inicial tenha destacado questões como o aumento do número de eleitores
no município de São Tomé, a transferência de títulos eleitorais e a desclassificação do
time de futebol local, não foi demonstrada participação direta ou indireta dos
representados. A sentença é clara ao afirmar que "não há como atribuir o aumento das
transferências e eleitores e a redução da população de São Tomé aos representados,
sem que nenhuma prova de irregularidade neste sentido seja apresentada"
(...)
Depreende-se dos autos que as supostas ilicitudes mencionadas na inicial, como a
transferência irregular de títulos eleitorais e a suspeita de compra de votos, estão
sendo apuradas em outros procedimentos investigativos, como a Operação Caronte e
procedimentos investigatórios correlatos. Ao que se verifica, essas investigações têm
como alvo terceiros, sem evidências concretas do envolvimento direto ou indireto de
Meire e Robson
(...)
Diante da ausência de elementos probatórios concretos que demonstrem o
envolvimento de Meire Pazini e Robson Junior Valerio nas condutas apontadas, bem
como da inexistência de irregularidades eleitorais que possam ser atribuídas a eles,
entende-se ser o caso de desprover o recurso eleitoral, pela ausência de elementos
que permitam a conclusão das práticas de abuso de poder.
Em conclusão, o desprovimento do recurso é impositivo, com a manutenção da sentença de
improcedência.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-
se a sentença de improcedência da demanda.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44440187 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235232100000043384112
Número do documento: 25032711235232100000043384112
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:55:28

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600763-86.2024.6.16.0088 - São Tomé - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: UNIDOS COM DIGNIDADE [REPUBLICANOS/MDB/PP] - SÃO TOMÉ -
PR - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS - PR49252,
JORGE LUIS RODRIGUES - PR43359 - RECORRIDOS: ROSIMEIRE AMORIM PAZINI DE SOUZA,
ROBSON JUNIOR VALERIO - Advogados dos RECORRIDOS: LUANA ANGELICA MERLIS
PEREIRA - SP423398, MAURICIO GONCALVES PEREIRA - PR34718
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025